Tribunal: TJDFT
Processo: 0726723-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA, POR EMPRESA TERCEIRIZADA, APÓS A RESOLUÇÃO CONTRATUAL E EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO COMPROVADA A ALEGAÇÃO DE PRECEDENTE NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO (PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021) E ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO PARA DATA FUTURA (POSTERIOR À DATA DO TERMO DE QUITAÇÃO). RECURSO IMPROVIDO.

I. Narra a requerente que: (a) firmou contrato de serviços educacionais para seus três filhos com a requerida em fevereiro/2021; (b) rescindiu o contrato em julho/2021 e recebeu um termo de quitação para cada filho em agosto/2021; (c) recebeu cobrança (efetuada por empresa terceirizada) relativa a débitos referentes a abril/2021, com vencimento em maio/2021; (d) ajuizou a presente demanda para declaração de inexistência de débito (R$ 5.099,28) e reparação extrapatrimonial no valor de R$ 5.000,00. Contra a sentença de parcial procedência do pedido (declaração de inexistência dos débitos), insurge-se a requerida.
II. Alega a recorrente que: (a) a rescisão contratual foi solicitada em 13.5.2021; (b) [...] a mensalidade do mês de abril de 2021 de fato foi emitida somente no mês de maio, de forma excepcional, devido a ocorrência de problemas nos sistemas da Instituição recorrente, tendo sido os discentes e seus responsáveis devidamente informados, a respeito de que tal emissão se daria de forma tardia/postergada e que o vencimento desta seria prorrogado para o dia 24/05/2021 para que os discentes não fossem prejudicados [...]; (c) [...] a recorrida realizou o pagamento à recorrente somente das mensalidades proporcionais de seus dependentes correspondentes aos 13 dias do mês de maio e não realizou o pagamento das mensalidades referentes ao mês de abril [...]; (d) [...] a recorrida optou por realizar uma negociação com a empresa de cobrança (COBRAFIX), que presta serviços à recorrente, para que as mensalidades referentes ao mês de abril tivessem vencimento apenas no dia 11/08/2021 [...]; (e) afirma que [...] qualquer declaração emitida pela recorrente somente apresenta as parcelas vencidas, na data de sua emissão [...], motivo pelo qual a declaração emitida em 10.8.2021 atestava a quitação dos débitos, uma vez que a parcela referente ao mês de abril tinha vencimento em 11.8.2021; (f) pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto (condenação da requerente ao pagamento dos débitos).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. A requerente juntou cópia das cartas de quitação de débitos emitidas em 11.8.2021 pela requerida para seus três filhos, nas quais restou consignado que cada um dos alunos [...] não possui nenhum débito financeiro junto a esta instituição de ensino até a presente data [...] (ID 37901206, 37901207, 37901208).
V. Lado outro, os e-mails acostados pela instituição de ensino (ora recorrente) demonstram questionamentos sobre a transferência dos alunos e as parcelas vencidas, bem como uma “pro rata” com vencimento em 28.6.2021. Em 10.8.2021, a requerente questionou as cobranças realizadas pela empresa de cobrança terceirizada e, em 16.8.2021, foi informada que “[...] Constam em aberto as parcelas referentes às mensalidades de abril, cujo a data de vencimento foi no dia 24/05/2021 [...].” e, em 17.8.2021, a requerida enviou e-mail informando que “[...] e a empresa Cobrafix irá entrar em contato para refazer o acordo somente com a parcela devida, P4 de 2021 [...]” (Id. 37901712 - Pág. 1).
VI. Verifica-se, portanto, que essa troca de e-mails ocorreu após a emissão da declaração de quitação, a qual não teria estabelecido qualquer condicionante (ou pendência) que não tivesse sido abarcada pela resolução contratual, a par de não ter sido apresentada qualquer evidência à negociação precedente, na qual tivesse sido postergado o vencimento da suposta parcela em aberto, referente ao mês de abril/2021, para agosto/2021.
VII. Nesse toar, como bem fundamentado na sentença ora confirmada, a [...] ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, ou seja,provar que foi realizada renegociação de dívida pela autora, que justificasse a emissão de declaração de inexistência de débitos, quando haviam valores ainda devidos pela autora [...].
VIII. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança efetuada pela requerida, irretocável a sentença que declarou a inexistência dos débitos.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.